Tribunal: STF
Processo: ARE 1524111
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Julio Cesar Oliveira Candido interpôs o presente agravo (eDoc 251) em face de decisão (eDoc 243) que inadmitiu o recurso extraordinário por ela deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 217) que está assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ART. 33, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DE 4 (QUATRO) PORÇÕES DE MACONHA (37,6G). ENTORPECENTE ENGOLIDO DURANTE O PERÍODO DE VISITAS, APESAR DA INCERTEZA DE SUA PROVENIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU A APREENSÃO E QUANTIDADE ENCONTRADA QUE INDICAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 227), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LVII, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Destaco, inicialmente, que a suposta violação ao dispositivo constitucional mencionado nas razões recursais não foi apreciado pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Noto, ademais, que sequer foi alegada a suposta transgressão ao Texto Constitucional na apelação interposta perante o tribunal de origem com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador acerca da matéria.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente